Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Na espécie, não verificando o julgador motivos que justificassem a exigência de estudo Psicossocial, não há falar em reforma da decisão que concedeu o benefício de saída temporária ao condenado, sobretudo porque restaram satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 123 da Lei de Execuções Penais.

2. Recurso de agravo conhecido e não provido.